Tribunal: STF
Processo: Rcl 88935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010220-58.2019.5.15.0031), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra o v. Acórdão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso de Agravo do Ente Público, sob o r. entendimento de que o acórdão proferido em Recurso de Revista estava de acordo com o que decidido pelo STF em repercussão geral no Tema 246/STF – RE 760.931 e Tema 1.118/STF – RE 1.298.647.
[...]
Porém, uma breve leitura do acórdão proferido no recurso de revista revela, no presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado.
Conforme se evidenciará no tópico de mérito, ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de Recurso Extraordinário (RE 760.931 - Tema 246 e RE 1.298.647 - Tema 1.118/STF), bem como afrontou autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, visto que por diversas vezes esse C. STF já afirmou que o inadimplemento da empresa contratada não é suficiente para justificar a responsabilidade subsidiária do ente público.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante: 

“Embora não se possa imputar ao ente público qualquer negligência na contratação da empresa prestadora (culpa in eligendo), porque está restrita àquela que vencer o certame licitatório, este fato não afasta a culpa in vigilando, consubstanciada no dever de fiscalizar a correta observância das condições que asseguraram o vencimento da prestadora em referida licitação, conforme disposto nos artigos 58, inciso III e 67, ambos da Lei n° 8.666/93.  
Em minhas relatorias tenho entendido que a efetiva fiscalização é obrigação do tomador (art. 66 da Lei nº 8666/93), assim como o ônus de comprová-la, pois de acordo com a regra da aptidão para prova, é a contratante quem detém em seu poder a documentação referente ao cumprimento do contrato e notadamente porque não se pode atribuir ao empregado o encargo da prova negativa, ou seja, imputando-lhe o ônus de demonstrar que o ente público não fiscalizou o contrato de terceirização. 
Todavia, o E. STF, em julgamento ao RE 760931, em 26.4.2017, em que foi reconhecida a repercussão geral, decidiu, que "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93" e, por voto vencedor apresentado pelo Ministro Luiz Fux, a tese em que se atribuía a prova da fiscalização ao ente público restou vencida, razão pela qual, por regra de disciplina judiciária, curvo-me ao entendimento de que o ônus da prova quanto a existência da culpa in vigilando é do trabalhador, por força do art. 818 da CLT, bem assim em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
[...]
Ademais, nosso ordenamento jurídico não se orienta apenas pelo critério do ônus subjetivo da prova, mas pela análise do universo probatório, na perspectiva do princípio da persuasão racional do Juiz, que figura como destinatário final da prova, a teor do art. 371 do NCPC, estando subentendido "o fenômeno da despersonalização da prova", pois independentemente de quem competia o ônus, havendo prova nos autos, não há como o julgador desconsiderá-la a fim de prestigiar, cegamente, as regras constantes dos artigos 373 do NCPC e 818 da CLT. 
Os documentos de fls. 167 e seguintes bem demonstram isso, pois a administração pública permitiu que a reclamante trabalhasse sem registro e que a empregadora não recolhesse o FGTS. Já os documentos de fls. 239/240 revelam que a fiscalização, ainda que ineficiente, perdurou até o mês de outubro/2018, sendo que o não pagamento de salários da reclamante ocorreu a partir de 01/11/2018, bem como a ausência de quitação das verbas rescisórias.
Nesse passo, competindo legalmente ao ente público, na condição de tomador de serviços, a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da prestadora, e comprovado nos autos, tanto o inadimplemento de verbas trabalhistas, quanto a culpa in vigilando, deve, portanto, responder civilmente pelos atos ilícitos perpetrados pela empresa escolhida, não havendo falar em violação à decisão proferida pelo E. STF na RE 760931.
[...]
Outrossim, é nula de pleno direito qualquer isenção de sua responsabilidade prevista em contrato, de acordo com o que preconiza o artigo 9º da CLT. 
Por fim, comprovada a culpa in vigilando da Administração Pública, não há falar na violação à decisão prolatada pelo STF, na ADC 16-DF, que declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei n° 8.666/93, conforme já se manifestou o C. TST em voto proferido no processo AIRR -27640-87.2007.5.01.0063, da relatoria do Ministro Mauricio Godinho Delgado, 6ª Turma, publicado do DEJT em 25/03/2011.
[...]
Por tais razões, deve ser a segunda reclamada responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das parcelas objeto da condenação, fundamentada na culpa in vigilando, com a sua manutenção no polo passivo da relação processual.” (eDoc. 3, fls. 165-168) 

Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Estado de São Paulo, ora Reclamante, por entender não ter havido violação aos paradigmas desta CORTE, em acórdão assim ementado: 

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDoc. 5)

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0010220-58.2019.5.15.0031).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente